Tribunal: TJDFT
Processo: 0714429-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
1 – Propriedade fiduciária. Registro junto ao DETRAN. Em se tratando de veículo automotor, a propriedade fiduciária se constitui mediante inscrição perante o órgão de trânsito (art. 1361, §1o. do Código Civil e art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro). O fato de constar alienação fiduciária registrada apenas no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não atende a exigência legal supracitada.
2 – Ação de busca e apreensão. Veículo em nome de terceiro. O rito processual da busca e apreensão previsto no Decreto-Lei n. 911/1969 é destinado a quem tem a propriedade fiduciária constituída mediante registro próprio. O registro de veículo, objeto de contrato de alienação fiduciária, em nome de terceiro estranho à lide constitui óbice ao processamento da ação de busca e apreensão, de modo que o provimento pretendido se mostra inadequado. Ausente, pois, o interesse de agir, que é pressuposto processual específico para o rito adotado. Correta, pois, a extinção do processo com fundamento no art. 330, inciso III, do CPC.
3 – Recurso conhecido, mas não provido.

J